Tribunal: TJES
Processo: 0003849-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003849-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO CSF S/A

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

2. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), razão pela qual deve ser mantida a sentença que a reduziu o
quantum
da penalidade pecuniária em 50% (cinquenta por cento).

3. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 202/204-v, que, nos autos da
ação
anulatória de procedimento comum

contra si proposta pelo
BANCO CSF S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo PROCON de Vitória/ES, no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Na oportunidade, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da multa.

Em suas razões recursais (fls. 226/234), o apelante pleitou pela reforma da decisão atacada, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral, sob o argumento que a redução do valor da multa violou o Decreto Municipal nº 11.738/03 (art. 36 e ss), o qual determina que a fixação das penalidades monetárias deve considerar a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator. Além disso, de forma subsidiária, requereu o reconhecimento da sucumbência mínima do apelado para que arque com a integralidade do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 236/241.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação da Administração Pública ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por tais razões é que, em situações excepcionais em o
quantum
da multa fixada pelo Procon se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é admissível a alteração da penalidade pecuniária de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade, princípios norteadores da atuação da Administração Pública previstos no artigo 20 da Lei nº 9.784/1999.

Nessa linha, a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 –
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 – Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)
.

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018).

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA – LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4 –
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6 – Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018).

No caso em tela, a multa em desfavor do
BANCO CSF S.A
originou-se de reclamação apresentada pelo consumidor Altino Jesus de Brito, alegando cobrança indevida de seguros não contratados.

Assim, sobreveio a decisão administrativa, na qual foi aplicada à autora, ora apelada, a multa de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

Em sentença, o julgador de origem considerou a sanção pecuniária excessiva a ser suportada pela autora excessiva, razão pela qual entendeu ser razoável reduzi-la em 50% (cinquenta por cento), resultando no montante de R$ 12.165,83 (doze mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Apesar do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustentar que a redução da multa violou os parâmetros objetivos estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não destoa da gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Isto porque, observa-se que o apelado restituiu o valor questionado, isto é, a empresa não chegou a auferir, diretamente, alguma vantagem pecuniária, e não sobreveio prejuízo algum ao consumidor.

Portanto, parece-me que a redução da multa aplicada pelo magistrado singular em 50% (cinquenta por cento) mostra-se mais razoável e proporcional em relação às circunstâncias que resultaram na sanção. Outrossim, o decréscimo mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que importe em enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão da condenação em pagamento de honorários advocatícios diante da sucumbência mínima do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
entendo que também não assiste razão ao ente público.

A empresa pretendeu, na demanda, ver declarada a nulidade da multa e administrativa, e, subsidiariamente, a sua redução. Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que desautoriza a aplicação da sucumbência mínima e justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma efetuada na sentença.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro, em desfavor do ente municipal, os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da multa, tal como realizado em sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.